Tribunal: TJBA
Processo: 0311064-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311064-52.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA Advogado(s): ROBERTO TRIGUEIRO FONTES APELADO: CONDOMÍNIO VIVENDA DO HORTO Advogado(s):ANA CAROLINA BARBOSA SANTANA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. COMODATO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. INAPLICABILIDADE APÓS PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA MANTIDA E RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O princípio da força obrigatória dos contratos, que determina que as partes cumpram com as obrigações assumidas mediante a manifestação de vontade, só pode ser afastado pelo poder judiciário em casos excepcionais, diante de desequilíbrio contratual ou de vício de vontade. 2. Na hipótese dos autos, o contrato foi firmado em 15/05/2012 com vigência de 36 (trinta e seis) meses, ocorrendo sua renovação automática após findo o prazo, sendo solicitado a resilição unilateral por parte do Apelado em 2016. 3. A imposição de multa irrestrita para rescisão do negócio jurídico pactuado entre as partes configura cláusula abusiva, que deve ser veemente repudiada pelo Poder Judiciário. Superado o prazo inicialmente pactuado de fidelização, não subsiste a multa contratual se rescindido o instrumento precedido de notificação à parte, o que se vislumbra no caso em comento. 4. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0311064-52.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (SUPERGASBRAS) e Apelado CONDOMÍNIO VIVENDA DO HORTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recursos de Apelação e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO. Salvador/BA, Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora